Tribunal: TJPA
Processo: 0812555-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812555-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: VAGNER FERREIRA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICIDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO. REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO. APARENTE PRÁTICA DE CRIME CULPOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319, I, IV e V DO CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

01. Alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação para a prisão cautelar vê-se que o paciente supostamente praticou o crime de homicídio em condução de motocicleta ao ultrapassar.

02. Contudo o artigo 313, I, CPP, dispõe que apenas os crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos comportam prisão cautelar, fato que impossibilita o enquadramento do caso concreto no inciso I do art. 313, CPP., vez que estamos diante de um delito culposo praticado na direção de veículo automotor, não havendo subsunção da conduta do paciente ao referido inciso, restando configurado o constrangimento ilegal, medida que se impõe é a concessão da ordem.

03. Determino que sejam impostas as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal, além de outras medidas cautelares que o magistrado de piso entender necessárias, devendo o mesmo manter atualizado o endereço onde possa ser encontrado, a fim de que os atos processuais possam ser realizados sem prejuízo ao avanço da marcha processual.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

Vistos etc.

Acordam, Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, iniciada aos vinte três dias e finalizada aos vinte cinco dias domês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do denunciado VAGNER FERREIRA BRAGA, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena nos autos do processo nº 0801652- 33.2020.8.14.0008.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à
falta de fundamentação do decreto cautelar
,
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, bem como as
circunstâncias favoráveis ao paciente e o direito de responder ao processo em liberdade.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/12/2020, por ter cometido ilícito penal tipificado no art. 121 do CPB, contudo, alegam que o coacto cometeu homicídio no trânsito, conforme documentos colhidos nas peças policiais, crime capitulado no art. 302 do CTB.

Suscitam, em síntese, constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, além de excesso de prazo à formação da culpa, destacando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Pois, em que pese o resultado do acidente de trânsito, todas as circunstâncias devem ser apuradas, visto que nesses casos de acidente de trânsito, muitas das vezes, o resultado é determinado pela própria vítima ou por terceiros envolvidos.

Distribuídos os autos à minha relatoria, foi determinada de ordem, sua redistribuição, considerando meu afastamento funcional até o dia 18/12/2020.

Coube a Exma. Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, a apreciação do pedido liminar com base no art. 112, do RITJE/PA momento em que INDEFERIU a liminar pleiteada requisitando informações da autoridade coatora e posterior remessa à Procuradoria de Justiça para manifestação. Em 18.12.2020. (ID. 4212330).

Interposto Embargo de Declaração na mesma data, alega o impetrante omissão, pois não foram apreciados, em sede de liminar, todos os pontos arguido na petição mandamental (ID n. 4221013).

Informações prestadas na data de 18.12.2020 (ID n. 4418151), na qual esclarece o Magistrado
a quo
, que:

“a) Na data do dia 15/12/2020, o paciente, VAGNER FERREIRA BRAGA, foi autuado em flagrante pela prática delitiva descrita no art. 121 do CPB;

b) Nos autos de prisão em flagrante a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente. O juízo, em regime de plantão, homologou e converteu em prisão preventiva e 15/12/2020;

c) A defesa formulou pedido de revogação de prisão preventiva em 17/12/2020;

d) Houve a remessa dos autos digitais ao Ministério Público, contudo, não houve manifestação na mesma data;

e) Aguardando-se a conclusão do inquérito policial.
”

Retornaram os autos a Exma. Desemb. Maria Edwiges de Miranda Lobato, para julgamento dos Embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que foi omissa, tendo a Exma. Magistrada não conhecido dos embargos sob o argumento que inexiste previsão legal de decisão que indefere liminar em sede de
habeas corpus
.

Remetidos os autos para o Órgão Ministerial, o doutor Procurador de Justiça CLAUDIO BEZERRA DE MELO manifestou-se
pela
denegação
da ordem. (ID. n. 4488401).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante merecem concessão da ordem.

Quanto à alegada falta de fundamentação da prisão preventiva, verifiquei, a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, que carece a decisão de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O Juízo a quo afirmou em sua decisão trecho que colaciono:

“(...). O Delegado de Polícia, Nicholas Barbosa Hortêncio de Lima, comunicou a prisão em flagrante do nacional VAGNER FERREIRA BRAGA, autuado por ter cometido o ilícito penal tipificado dos art. 121 do CPB e na oportunidade representou pela prisão preventiva. Destaque-se, os fatos narrados nos autos da prisão em flagrante fazem referência ao crime previsto no art. 302 do CTB, mas tendo em vista que é vedada a análise do mérito no Juízo de cognição perfunctória, passo a análise dos Autos da Prisão em Flagrante.

Segundo o art. 302 do CPP, "Considera-se em flagrante delito quem: I- está cometendo a infração penal; II- acaba de cometê-la; III- é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV- é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração".

No caso em tela observo que a prisão se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, pois há notícias do ilícito penal, em tese, e indícios de autoria do flagrado. Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal.

Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

No que se refere a representação pela prisão preventiva, esta modalidade de constrição da liberdade do indivíduo se reveste de caráter cautelar e conforme disposição no art. 312 do CPP, sua necessidade deve ser pautada nas seguintes circunstâncias: como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)”.

Atenta leitura da decisão, vê-se que o magistrado afirma que aparentemente trata-se de delito cometido em acidente de trânsito, no entanto

Inicialmente, convém destacar o teor do art. 312, Código de Processo Penal, que dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, contudo, não basta apenas o enquadramento nos supracitados casos, uma vez que a infração imputada ao réu deve, ainda, comportar a medida de segregação, de acordo com o teor do art. 313:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-lei 2848, de 7 de dezembro de 1940 o Código Penal (...)

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Analisando o presente caso, vê-se que o paciente está possivelmente sendo acusado pela suposta prática do delito capitulado no art. 302, §1º e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena base em abstrato máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, acrescido a majorante do § 1º, inciso I, do CTB em que a pena deve ser elevada de um terço (1/3) à metade, portanto a pena final é superior a 4 anos.

Contudo, o artigo 313, I, CPP, dispõe que apenas os crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos comportam prisão cautelar, fato que impossibilita o enquadramento do caso concreto no inciso I do art. 313, CPP, vez que estamos diante de um delito culposo praticado na direção de veículo automotor.

Quanto ao teor do inciso II, do mesmo diploma legal, não há nos autos informação de que o paciente tenha sido condenado por crime doloso com trânsito em julgado, não havendo subsunção da conduta do paciente ao referido inciso. Salienta-se que o autor do fato está devidamente identificado no processo, bem como que o caso não é de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, por isso, tem-se que a situação em comento não se encaixa na hipótese do inciso III e parágrafo único do artigo 313, CPP.

Dessa forma, verifica-se que, de fato, a prisão do paciente está carente de pressuposto fundamental para sua decretação, sendo inviável mantê-la neste momento, principalmente em função do princípio da legalidade, mostrando-se evidente o constrangimento ilegal.

Corroborando com este entendimento, veja-se julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, acerca de caso semelhante:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 302, § 1º, III, E 306, AMBOS DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO E EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 313, I, DO CPP. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. ORDEM CONCEDIDA. (...) 2. A despeito da tragédia que envolve os fatos narrados na exordial acusatória e da reprovabilidade social do comportamento do paciente - homicídio na direção de veículo automotor, em que o acusado trafegava embriagado na contramão e fugiu da cena do crime, sem prestar auxílio à vítima -, ele foi denunciado por homicídio culposo em concurso com crime doloso, cuja pena máxima é inferior a 4 anos (embriaguez ao volante). Nesse contexto, não está autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, porquanto as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal não são aplicáveis ao caso. 3. Ordem concedida para cassar a decisão recorrida, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP. (HC 487.356/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019)

HABEAS CORPUS - HOMICIDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE CAUTELAR ALTERNATIVA - FATO ISOLADO - PRISÃO QUE SE AFIGURA, NO MOMENTO, COMO MEDIDA DESPROPORCIONAL - RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE - IMPOSIÇÃO DE NOVAS MEDIDAS CAUTELARES - ORDEM CONCEDIDA.

(TJPR - 1ª C.Criminal - 0016836-66.2019.8.16.0000 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 18.07.2019)

No entanto entendo necessário que sejam impostas as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal, além de outras medidas cautelares que o magistrado de piso entender necessárias, devendo haver o comparecimento, periódico, em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo magistrado a quo, para informar e justificar suas atividades; proibição do paciente ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a instrução criminal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, devendo o mesmo manter atualizado o endereço onde possa ser encontrado, a fim de que os atos processuais possam ser realizados sem prejuízo ao avanço da marcha processual.

Além do mais, trata-se de réu tecnicamente primário, sem nenhum outro registro criminal (doc. ID n. 4206386), com profissão lícita de mototaxista (doc. ID n. 4206389), possui Carteira Nacional de Habilitação declarando que exerce atividade remunerada (doc. ID n. 4206366), possui residência fixa com comprovante de conta de luz em seu nome (ID n. 4206382), inexistindo notícia nos presentes autos, até este momento, de que tenha reiterado na prática delitiva ou ameaçado vítimas e testemunhas.

Da mesma forma este E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido, se não vejamos:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus – Acidente de Trânsito - Prisão preventiva – Ausência de justa causa para o confinamento – Elementos concretos – Inexistência - Réu detentor de requisitos pessoais favoráveis. Ordem concedida. 1. Não há elemento concreto que aponte para a possibilidade de o paciente frustrar a aplicação da lei penal ou que represente risco à ordem pública, até porque tem predicativos pessoais favoráveis, é primário; 2. Se condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser valoradas, quando demonstrada a presença dos requisitos que justifiquem a prisão preventiva do acusado; 3. O fato da existência do crime e de indícios de autoria delitiva, não retira do agente o direito de responder ao processo em liberdade, sem que haja demonstração real de que, solto, poderá frustrar a aplicação da lei penal ou por em risco a ordem pública. Ordem concedida. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por UNANIMIDADE de votos, CONCEDER a ordem impetrada. (1498265, 1498265, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-19)

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA VERTENTE E ORNAMENTOS PESSOAIS, BEM COMO PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – CRIME APURADO EM SUA MODALIDADE CULPOSA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente indiciado como incurso nas sanções punitivas do art. 302, §3º, da Lei nº 9503/97. 2. Alegação de descabimento de prisão preventiva na espécie e a presença de ornamentos pessoais favoráveis, bem como pleito de aplicação de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar. 3. Da detida análise dos autos, verifica-se que o crime imputado ao paciente (art. 302, §3º do CTB – Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se (857540, 857540, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-21)

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS ? HOMICÍDIO ? ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRISÃO PREVENTIVA ? AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O CONFINAMENTO ? ELEMENTOS CONCRETOS ? AUSÊNCIA - RÉU DETENTOR DE REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não há elemento concreto que aponte para a possibilidade de o paciente frustrar a aplicação da lei penal ou que represente risco à ordem pública, até porque tem residência fixa no distrito da culpa com família constituída, ocupação lícita, é advogado, exercendo suas funções na comarca, e, segundo informa o Juiz não ostenta antecedentes criminais; 2. Se condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser valoradas, quando demonstrada a presença dos requisitos que justifiquem a prisão preventiva do acusado; 3. O fato da existência do crime e de indícios de autoria delitiva, não retira do agente o direito de responder ao processo em liberdade, sem que haja demonstração real de que, solto, poderá frustrar a aplicação da lei penal ou por em risco a ordem pública; 4. Quanto à garantia da ordem pública, são diversos os precedentes dos Tribunais Superiores no sentido de que a gravidade abstrata do delito, o clamor social, a repercussão do fato não justificam, por si, o decreto cautelar. Ordem concedida. Decisão unânime. (2017.03802840-49, 180.214, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-04, Publicado em 2017-09-06)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO.

- A Procuradoria de Justiça suscitou essa preliminar, pois “Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, em 22 de setembro de 2020 foi expedido alvará de soltura em favor do paciente” e, assim, “uma vez que o coacto já teve sua liberdade restituída, encontra-se prejudicada a análise do presente remédio legal.”.

- Contudo, não lhe assiste razão, pois o que ocorreu foi o cumprimento da liminar deferida por esta relatora em 21/09/2020, em que se reduziu o valor da fiança arbitrada de 30 (trinta) para 3 (três) salários mínimos. Em seguida, em 23/09/2020, o paciente pagou o valor arbitrado em liminar segundo o juízo a quo. Portanto, não há que se falar em perda do objeto, motivo pelo qual rejeito essa preliminar.

CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. PEDIDO DE DISPENSA OU REDUÇÃO DE FIANÇA. PROCEDÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO E PRESO HÁ MAIS DE 10 DIAS POR NÃO TER CONDIÇÕES ECONÔMICAS DE PAGAR A FIANÇA. AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. LIMINAR DEFERIDA PARA REDUZIR O VALOR DA FIANÇA DE 30 (TRINTA) PARA 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, COM MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA Nº 09, DO TJPA.

- Para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal como "a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

- Ressalto que o paciente não tem nenhum imóvel em seu nome, como se infere da certidão negativa acostada à fl. 40 (ID nº 3672951) e tem 60 anos de idade, sendo primário. Sem dúvida alguma, o crime foi grave, pois causou lesão corporal em uma vítima e morte na outra. Contudo, não se permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada, a teor da remansosa e pacífica jurisprudência do c. STJ.

- Deste modo, não se recela crível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, razão pela qual se impõe a ratificação da liminar, atendendo-se ao que dispõe a súmula nº 09/TJPA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. UNANIMIDADE. (4396974, 4396974, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-25, Publicado em 2021-01-26)

Assim sendo, entendo que, diante da ausência de fundamentação idônea e contemporânea do decreto cautelar, pois não mais subsistentes, na atualidade, os pressupostos ensejadores da constrição preventiva nele indicados, cabe ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Dessa forma, por vislumbrar presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão da ordem, revogo a prisão preventiva imposta ao paciente VAGNER FERREIRA BRAGA, brasileiro, convivente, mototaxista, portador da carteira de identidade RG nº. 7167970 - PC/PA e inscrito no CPF/MF sob o nº 544.900.302-15, residente e domiciliado na Rua Ofeo Paraense, 25, Casa C, Comunidade Burajuba, Barcarena/Pa, CEP 68.445-000, com a determinação da expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, conforme abaixo elencadas:

I – Comparecimento trimestral em Juízo para informar e justificar atividades;

II – Proibição de frequentar determinados estabelecimentos, como bares, casas noturnas e afins;

III - Proibição de ausentar-se da Comarca sem comunicação e autorização prévia do Juízo;

IV – Monitoração eletrônica, se disponível na Comarca.

Ante o exposto, CONCEDO a presente ordem, no sentido de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente VAGNER FERREIRA BRAGA, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão acima delineadas, além de outras a serem aplicadas pelo Juízo primevo, caso entenda pertinentes, e sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, devidamente fundamentada, em caso de descumprimento das supracitadas medidas.

É o voto.

Belém, de fevereiro de 2021.

Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

RELATORA

Belém, 26/02/2021